Tribunal: TJBA
Processo: 8051841-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 80336075) NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8051841-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

EMBARGADA: OUTLET DA CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
VITOR MEDRADO FERREIRA SANTANA, JOSE ALBERTO SAMPAIO SANTANA, LUCAS MEDRADO FERREIRA SANTANA

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. SERVIÇOS. FATURA. COMPOSIÇÃO DIVERSIFICADA. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA. ILEGALIDADE. VALOR. DIVERGÊNCIA. RETIFICAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. EMBARGOS. ACOLHIMENTO.

I - Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II - Configura-se omissão no acórdão embargado quando este deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, especialmente quando há divergência entre os valores apontados como objeto da lide que demanda esclarecimento específico para a correta declaração de inexistência do débito.

III - Verificada a omissão no acórdão embargado, pela ausência de pronunciamento sobre o valor correto da multa rescisória objeto da declaração de inexigibilidade, impõe-se a correção do vício identificado para limitar o valor declarado inexigível ao montante específico da multa rescisória.

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 80336075
, opostos na Apelação nº 8051841-16.2019.8.05.0001, em que figura como
Embargante
TELEFONICA BRASIL S.A. e como
Embargada
OUTLET DA CONSTRUCAO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA